Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. LEI N. 12.732/2012. PEDIDO GENÉRICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra omissão do Secretário de Estado de Saúde, em razão da demora na realização de cirurgia de Tireoidectomia Total em Oncologia, indicada para paciente diagnosticada com carcinoma papilífero da tireoide. A impetrante alega violação ao direito à saúde e o descumprimento do prazo de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora do Poder Público em agendar procedimento cirúrgico oncológico, classificado como prioritário, configura omissão ilegal e violação a direito líquido e certo à saúde; e (ii) analisar a viabilidade de pedido genérico para o fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros e incertos na via do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A demora injustificada de mais de três meses para a realização de cirurgia oncológica urgente, extrapolando o prazo de 60 dias estabelecido pela Lei n. 12.732/2012, caracteriza omissão ilegal da Administração Pública e viola direito líquido e certo da paciente.
4. O pedido de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros e incertos, por ser genérico e não demonstrar de plano a necessidade e a especificidade das prestações, é incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida para confirmar a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico, afastado o pedido de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros.
Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo máximo de 60 dias para o início de tratamento oncológico, previsto na Lei n. 12.732/2012, por inércia do Poder Público, configura omissão ilegal e violação a direito líquido e certo à saúde, sanável pela via do mandado de segurança. 2. É inviável a formulação de pedido genérico de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros em mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída sobre a necessidade e especificidade dos itens pleiteados."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o e 196; Lei n. 12.732/2012, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001146, 0703132-81.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1995735, 0745789-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.